Tribunal: STF
Processo: AI 436998
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão que
 determinou o afastamento da UFIR para fins de correção monetária em
 ação acidentária. Interpretação e aplicação das Leis federais nºs.
8.870/94 e 8.880/94. Alegação de ofensa ao art. 201, § 2º, da
Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Jurisprudência
 assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
 Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.